Tribunal: TJMT
Processo: 0504805-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504805-08.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (REPRESENTANTE), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (RECORRIDO), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – CANDIDATO PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) – VISÃO MONOCULAR – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – COMISSÃO QUE AFIRMA A DESNECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA FÍSICA – CANDIDATO QUE REALIZA A PROVA COMO NÃO SENDO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAIS - REPROVADA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Candidato que se inscreveu para as vagas de PNE no Concurso para Delegado de Polícia -

Edital No 002/2009 – SAD/MT – UNEMAT.

Configura-se abuso de poder a Comissão do certame submeter o candidato a teste físico dirigido aos inscritos da categoria de ampla concorrência.

Em observância ao princípio da isonomia e impessoalidade, afigura-se correto o Impetrante realizar os exercícios como portador de necessidades especiais, ou seja, cumprir os percursos e tempo de realização dos exercícios na condição de portador de necessidades especiais, e não como “ampla concorrência”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, ajuizado por EDISON RICARDO PICK em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu em parte a segurança, reconhecendo que o Impetrante faz jus à participação no Teste de Aptidão Física - TAF como Pessoa Portadora de Necessidade Especiais - PNE, e não como “ampla concorrência”, de modo que o teste de corrida aplicado a ele deve exigir apenas 1.150m e não 2.300m.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 46439492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que EDISON RICARDO PICK impetrou Mandado de Segurança em desfavor do FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em suma que inscreveu no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia
-
Edital n.o 002/2009-SAD, tendo sido deferida a sua inscrição como pessoa com necessidades especiais, ante a sua deficiência visual.

E nesta condição, o Autor participou até a 3a fase do certame (fase de exame de saúde). Nesta terceira fase, a comissão do certame emitiu documento afirmando que ele não necessitava de adaptação para a realização de teste físico em razão da deficiência apresentada.

Desse modo, a Recorrente realizou o teste físico como candidato inscrito na regra geral, ou seja, como se não fosse portadora de necessidade especial.

Assevera que obteve êxito nos três primeiros testes, mas no de corrida foi considerado inapto.

Pois bem.

Depreende-se que há diferença nas medidas de aplicação dos testes de aptidão física dos Editais 002/2009, onde aplica a ampla concorrência, e o Edital Complementar 101, que aplica os testes aos PNE’.

Senão vejamos:

TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS

EDITAL 002/2009

CANDIDATO

DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA

Masculino

2.300 m

Feminino

1.900 m

EDITAL COMPLEMENTAR N. 101/2011

CANDIDATO

DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA

Masculino

1.150 m

Feminino

950 m

O fato de o Autor não necessitar de adaptação para realização de teste físico não exclui a circunstância ou elimina a sua condição de ser pessoa com necessidades especiais, devendo a mesma realizar o certame nesta condição.

O Poder Público tem o dever-poder de assegurar à pessoa com deficiência meios de garantir igualdade de condições físicas na disputa e concorrência do certame, em observância ao princípio da isonomia e impessoalidade, este último previsto no art. 37, “caput”, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA – CANDIDATA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) – ALTO GRAU DE MIOPIA – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – COMISSÃO QUE AFIRMA A DESNECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA FÍSICA – CANDIDATA QUE REALIZA A PROVA COMO NÃO SENDO PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAIS - REPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – PRÉVIO CONHECIMENTO DA CANDIDATA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comissão do certame que emite parecer afirmando que não há necessidade de adaptação de teste físico para a Agravante diante da sua deficiência.

2. Situação fática incontroversa nos autos é a Agravante ser pessoa com necessidades especiais. Situação diversa é a Agravante ser portadora de necessidade especiais e, nessa condição, necessitar de adaptação para realização do teste físico. Assim, o fato da Agravante não necessitar de adaptação do teste físico não exclui a circunstância ou elimina a sua condição de ser portadora de necessidade especiais, devendo a mesma realizar o certame nesta condição.

3. Nesse norte, deve a Agravante realizar os exercícios como portadora de necessidades especiais, ou seja, cumprir os percursos e tempo de realização dos exercícios na condição de portadora de necessidades especiais, sem, contudo, haver a necessidade de adaptação na execução dos mesmos, como por exemplo, placas de orientação maiores, pessoa atuando como guia da candidata, etc...

4. Observância do princípio da dignidade da pessoa humana e a rede de proteção às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, como por exemplo, o Decreto Federal no 6.949/09 (o qual promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados no dia 30/03/2007 em Nova York), bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Federal 13.146/15).

5. Nesse contexto, tem o poder público o papel de assegurar à pessoa com deficiência mecanismos como forma de garantir igualdade de condições físicas na disputa e concorrência do certame, em observância ao princípio da isonomia e impessoalidade, previstos no art. 37, “caput”, da Carta Cidadã.

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
(N.U 1000975-32.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Desse modo, afigura-se correto o Impetrante realizar os exercícios como portador de necessidades especiais, ou seja, cumprir os percursos e tempo de realização dos exercícios na condição de portador de necessidades especiais, e não como “ampla concorrência”, de modo que o teste de corrida aplicado a ele deveria exigir apenas 1.150m e não 2.300m.

Denota-se do documento de ID 34716081 – Pág. 5, que o Impetrante percorreu 1.899m, estando, dentro das normas aplicáveis aos inscritos em vagas de PNE, apto para concorrer às demais fases do concurso público.

Por consequência, deve-se realmente ser anulado o ato administrativo que excluiu o Impetrante do concurso público, autorizando-se o seu regular prosseguimento na fase subsequente, estribado nas razões fáticas e jurídicas acima expendidas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020